Tribunal: TCU
Processo: 032.665/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12039/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.665/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Andrade Neves (XXX.922.596-XX); Bernardo Jose Nunes Caldeira (XXX.973.126-XX); Frederico Sansao Goncalves Ramos (XXX.569.216-XX); Gustavo Peixoto Belarmino (XXX.729.036-XX); Marcio Dias Regis (XXX.798.776-XX); Mayara Lorena Barbosa Maia (XXX.530.626-XX); Naiara Diogo dos Santos (XXX.474.166-XX); Rodrigo Cesar da Costa Ribeiro (XXX.539.496-XX); Simao Pedro da Silva (XXX.133.076-XX); Wagner Ferreira Guimaraes (XXX.968.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.